Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710608-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MICHON DE SOUZA, FRANCISCO KLEBIO FARRAPO DE OLIVEIRA AGRAVADO: KRAMER ARQUITETURA CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME, RAFAEL AMORIM KRAMER SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA MICHON DE SOUZA E OUTRO, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, determinou que a perícia apenas tenha início com o pagamento da integralidade dos honorários periciais (ID 226419218, autos originais). Em suas razões (ID 69987982), alegam que: 1) o apartamento encontra-se fechado desde agosto de 2022, quando a obra foi abandonada pelos agravados; 2) o perito judicial concordou com a proposta dos agravantes, de iniciar os trabalhos periciais com o recebimento da primeira parcela dos honorários periciais; 3) a última parcela dos honorários periciais está prevista para quitação apenas em outubro de 2024; 4) os agravantes são prejudicados por poder reiniciar a obra passados 3 anos do início dos problemas causados pelos agravados. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a perícia seja iniciada imediatamente. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 69987050). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de ação de reparação de danos decorrentes de contrato de fornecimento de mão de obra para reforma de apartamento. A controvérsia reside na possibilidade de início na perícia antes o pagamento da 4a parcela dos honorários periciais. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão sobre o início da perícia antes do pagamento da quarta parcela dos honorários periciais pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator